Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso. Denúncia: inépcia. Princípio da consunção ou absorção. Sonegação fiscal. Apropriação indébita tributária. Reparação de danos.
1 - Não é inepta denúncia que atende aos requisitos mínimos previstos no art. 41 do CPP, expondo os fatos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do réu e a classificação dos crimes.
2 – O princípio da consunção ou absorção tem incidência quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 – Há crime de falsidade ideológica na conduta daquele que constitui pessoa jurídica em nome de terceiro (“laranja”), na tentativa de se furtar das responsabilidades decorrentes da atividade empresarial. O crime de uso de documento falso, consistente em apresentar documento constitutivo da empresa em órgãos públicos oficiais, é mero desdobramento do crime de falsidade ideológica -- visa dar publicidade ao contrato social fraudado, hipótese em que o primeiro delito é absorvido pelo último.
4 – O crime do art. 1o, I, da L. 8.137/90 (sonegação tributária) exige, além do inadimplemento, que o sujeito passivo da obrigação tributária omita ou faça declaração fraudulenta ao Fisco, quanto a fatos geradores de tributo.
5 – A conduta de quem constitui pessoa jurídica em nome de terceiro (“laranja”) e, exercendo de fato a administração e gerência da empresa, declara operações de venda, mas deixa de recolher imposto devido (ICMS), de forma intencional e reiterada, tipifica o crime do art. 2o, II, da L. 8.137/90 (apropriação indébita tributária).
6 – Havendo inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, em razão do elevado valor da dívida - dez milhões de reais (acima de 1 milhão no âmbito do Distrito Federal - art. 2o da Portaria n. 84/21 PGDF, com a redação dada pela Portaria n. 99/2024) -, justifica-se a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
7 – Descabe condenação em reparação dos danos causados pela infração se o débito tributário encontra-se inscrito em dívida ativa, podendo ser exigido pela Fazenda por meio de execução fiscal.
8 - Apelações do réu e do Ministério Público não providas.